Tribunal: CARF
Processo: 11065.723927/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.723927/2017-30
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.355 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOYOTA DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
A segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto a demonstrar
que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos,
para efeito de atendimento à disposição do art. 56, § 1o, II, b, da Medida
Provisória 2.158/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
da Fazenda Nacional, vencido o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, que votou por não
conhecer, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros
Jorge Olmiro Lock Freire e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

(Assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

(Assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire
(relator), Rosaldo Trevisan (redator designado), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723927/2017-30
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.355 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723927/2017-30

Vinicius Guimaraes, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane
Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial do Procurador (fls. 1652/1667), admitido pelo
despacho de fls. 1670/1673, em face do Acórdão no 3401-006.139 (fls. 1637/1650), de
24/04/2019, o qual restou assim ementado quanto à matéria controvertida:

REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.15835/ 2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é feita pela
legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete "sejam cobrados
juntamente com o preço dos produtos" (art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001)”.
A Fazenda , em suma, entende que para fazer jus ao crédito presumido a que alude
o art. 56, § 1o, da MP 2.158-35/2001, o valor do frete deve estar destacado nas notas fiscais, ao
passo que o voto vencedor do recorrido vazou entendimento de que “o valor do frete somente
deve ser segregado na nota fiscal quando cobrado ou debitado em separado do adquirente,
exigência esta que não é feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os
valores de frete "(...) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos”
Em contrarrazões (fls. 1676/1689), pede o contribuinte o não conhecimento do
apelo especial fazendário ao fundamento de que não houve juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas (3402-003.118 e 9303-008.500). Ademais, alega que não há similitude fática entre
os paragonados e o recorrido, uma vez entender que este “está pautado na análise de autuação
fiscal com fundamento único e exclusivo a ausência de destaque do valor do frete na nota fiscal”,
e aqueles “na ausência de demonstração da inclusão do valor do frete no preço dos veículos”.
Acresce que o acórdão 3402-004.086 alterou o entendimento vazado no paradigma da Segunda
Turma da Quarta Câmara desta 3a Seção de julgamento, em 27/04/2017.
No mérito, pede o improvimento do recurso fazendário.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

CONHECIMENTO
Alega a autuada em contrarrazões que não foi juntado ao recurso especial
fazendário cópias de inteiro teor dos paragonados. A Portaria MF no 329/2017 passou a permitir,
alternativamente (...ou), cópia da ementa nos seguintes termos:
RICARF, art. 67
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.355 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723927/2017-30

...
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
A admissibilidade foi processada com arrimo no paragonado 3402-003.118, cuja
íntegra da ementa consta à fl. 4 do recurso da Fazenda (fl. 1655 do processo), tendo sido o apelo
especial acostado aos autos em 07/08/2019, portanto já vigente o transcrito § 11 do art. 67 do
RICARF. Assim, rechaça-se tal argumento.
Quanto ao fato de que a mesma Turma do paradigma ter mudado seu
entendimento em julgamento posterior, igualmente não torna impróprio o paradigma, uma vez
que o mesmo permanece hígido, vez que, embora objeto de especial do contribuinte, o mesmo
ainda pende de julgamento por esta Turma da CSRF, conforme verifiquei no sítio deste Tribunal
Administrativo.
Dessarte, conheço do apelo especial da PGFN.

MÉRITO
Sobre mesmo mérito e em relação ao mesmo contribuinte esta C. Turma já se
posicionou no acórdão 9303.008.500, de 17/04/2019, de relatoria do i. Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos. Valho-me, parcialmente, de suas razões, vez que o acompanhei naquela
sentada para manter a exação, embora, a bem da verdade, o digno Conselheiro não tivesse
concluído às expressas da necessidade da inclusão do valor do frete na nota fiscal, posição a qual
me filio.
Posteriormente, no aresto 9303-009.904 (PA 11624.720012/2017-90), de
12/12/2019, tive oportunidade de relatar a mesma matéria votando de acordo com o
entendimento pugnado pela ora recorrente, restando eu e o i. Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos vencidos. Mas não mudei minha convicção. No mesmo rumo, inclusive, já havia
me filiado no voto do aresto que serviu de paradigma para o juízo prelibatório.
Tratando-se esse crédito presumido de um benefício fiscal, deve o mesmo ser
interpretado restritivamente. E justamente para evitar toda essa discussão de prova do valor pago
do frete, caso tenha efetivamente sido pago, é que entendo, sim, que o legislador determinou que
o valor do frete deve estar destacado na nota fiscal, ao contrário do que entendeu o recorrido.
Não me parece razoável que o legislador crie um benefício, diga-se opcional, e deixe a prova de
seu quantum a mercê de cada contribuinte. Dispõe a legislação acerca do tema:
“Art. 56 Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à parcela do
frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos classificados nos
códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01,
8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI, nos termos e
condições a serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por cento do
valor do imposto destacado na nota fiscal;
...
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de transporte,
cumulativamente:
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.355 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723927/2017-30

a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput deste
artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial;(Redação dada pela Lei no
11.827, de 20 de novembro de 2008)
Veja-se a exposição de motivos da MP 2.113-0 (sucedida pelo MP 2.158-3/2001),
que originalmente editou a norma em análise:
5 . É notório o fato de que a indústria automotiva, para evitar a incidência do IPI sobre o
valor do frete dos veículos vendidos, terceirizou essa atividade para a empresa de
transporte, não contribuinte, portanto, daquele imposto. Assim, o regime especial
proposto não implica nenhuma perda de arrecadação, por excluir da base de incidência
do referido imposto o que, na prática, já não integra.
6. A proposta permite que a tributação deixe de ser fator determinante para as decisões
do empresário, o que poderá resultar em ganhos logísticos para a indústria, com redução
de custos operacionais e, por consequência, elevação de sua lucratividade, repercutindo
positivamente na arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas e na (SIC)
contribuições social sobre o lucro líquido."
O Executivo, buscando reverter essa diminuição da arrecadação, editou a referida
MP 2.113/2001 como um incentivo à indústria automobilística para que voltassem a incluir o
frete na NF. Assim, do IPI calculado na NF (sobre o valor total da operação mais o frete) haveria
o crédito presumido de 3% sobre o valor do IPI.
Sem embargo, trata-se de um incentivo para buscar um comportamento dos
contribuintes. Se não houvesse esse incentivo não haveria razão para as indústrias informarem o
frete na Nota Fiscal, já que eles não estavam pagando IPI sobre o valor do frete e os
transportadores também não. Com a inclusão do frete na Nota Fiscal é presumível que
aumentaria o valor do IPI arcado pela indústria automobilística, mas em contraprestação haveria
o crédito presumido desse valor a maior assumido. E não se olvide que o regime é opcional.
Com efeito, são condições do regime especial de que trata o art. 56 da Medida
Provisória no 2158-35/2001, dentre outros, que os respectivos serviços de transporte sejam
cobrados juntamente com o preço dos produtos e que compreendam a totalidade do trajeto, no
País, desde o estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao adquirente. Ou seja,
somente fará jus ao gozo do regime especial o estabelecimento industrial ou equiparado
que cumpra tais condições, cuja inobservância obriga à restituição do benefício
indevidamente usufruído.
No caso concreto, o sujeito passivo deixou de destacar em suas notas fiscais de
saída o valor correspondente ao frete, sustentando, porém, que tal valor é cobrado juntamente
com o preço final dos veículos.
A decisão recorrida se apega ao fato de que o art. 56 não determinou
categoricamente que o frete quando arcado pela indústria automotiva deveria estar destacado no
documento fiscal de saída. E nem precisaria, porque isso já estava previsto em lei.
Ocorre que o RIPI/2010, ao tratar dos requisitos da nota fiscal, preceitua em seu
art. 413 (art. 339, do RIPI/2002) que:
“Art. 413. A Nota Fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a disposição
gráfica dos modelos 1 ou 1-A, conterá:
(...)
V - no quadro “Cálculo do Imposto”: (...)
e) o valor total dos produtos;
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.355 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723927/2017-30

f) o valor do frete;
Gize-se que a indicação do valor do frete no campo próprio da nota fiscal, é
norma impositiva aos contribuintes do IPI desde a edição da Lei 4.502/64 (art. 14, II, § 1o - com
a redação dada pela Lei 7.798/89).
Nesse passo, o destaque em nota fiscal do valor do frete não se trata de disposição
normativa decorativa ou desnecessária que possa, solenemente, ser ignorada pelo contribuinte. O
montante da despesa com frete integrará o cálculo do imposto devido, posto que compõe o
respectivo valor tributável, representado, na hipótese, pelo preço do produto acrescido do valor
do frete e demais despesas acessórias.
As notas fiscais provam apenas o valor atribuído aos produtos na operação de
saída e provam, ainda, que não houve o destaque de qualquer valor específico a título de frete.
Consta dos autos e pode ser verificado nas cópias de notas fiscais que não há nenhum destaque
do valor do frete nas notas fiscais de venda emitidas. A empresa foi intimada para trazer
documentos que atestassem que o frete foi cobrado conjuntamente com o produto. Foi
apresentado apenas valores globais de contratos de prestação de serviços com transportadoras,
devidamente contabilizados pelo preço global. Não há discriminação individualizada quanto
ao valor do frete por mercadoria, ou por Nota Fiscal. A empresa alega que faz o rateio. Por
todo o conjunto de documentos analisados, o Fisco concluiu que o frete não foi cobrado
juntamente com o preço dos produtos.
Ora, não faz o menor sentido que o Erário seja onerado para criar um incentivo e
deixe a forma de provar o mesmo à indústria favorecida. Se o frete compõe o preço do produto,
não vejo como ele não estar expresso na nota fiscal. Assim determina a Lei.
Sem embargo, a ausência de destaque do frete na respectiva nota fiscal obsta, por
si só, a fruição do regime especial a que alude o art. 56 da MP 2.158-35/2001.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço do apelo especial fazendário e voto por dar provimento
ao mesmo, restabelecendo a exação de fls. 02/12 em toda sua extensão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente quanto ao direito do crédito
presumido a que alude o art. 56 da Medida Provisória 2.158-35/2001, especificamente em
relação a ser o destaque em nota fiscal (ou não) o único meio de atender ao comando da norma
de hierarquia equivalente à lei, que exige que os fretes “sejam executados ou contratados
exclusivamente por estabelecimento industrial”.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.355 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723927/2017-30

O lançamento se refere à cobrança do IPI em decorrência da glosa do crédito
presumido previsto no art. 56 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, relativo à parcela do frete
cobrada pela prestação do serviço de transporte dos veículos novos produzidos pela empresa.
O Fisco alega que o Contribuinte deixou de destacar em suas notas fiscais
eletrônicas de vendas (saída) dos produtos, o valor correspondente ao frete, não comprovando
que estes foram cobrados juntamente com o preço dos produtos vendidos, o que evitaria a
incidência do IPI sobre tal valor.
A Contribuinte sustenta, porém, que tal valor é cobrado juntamente com o preço
final dos veículos e, que a legislação que instituiu o regime especial, bem como a Instrução
Normativa SRF n. 91/2001 não fazem qualquer exigência sobre a necessidade de destaque do
frete na Nota Fiscal, ou sobre a incidência do art. 413 do RIPI. Por fim, informa que demonstrou,
nos documentos juntados, que na composição do preço de venda dos produtos já estaria incluído
o frete e por isso atendia as exigências para legitimar a escrituração do crédito presumido do IPI.
A decisão recorrida tomou em conta o fato de que o referido art. 56 não
determinou categoricamente que o frete quando arcado pela indústria automotiva deveria estar
destacado no documento fiscal de saída, entendendo que: “(...) o valor do frete somente deve ser
segregado na nota fiscal quando cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência
esta que não é feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete
"(...) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos”.
O citado art. 56 traz a disciplina a ser seguida para o aproveitamento do regime
especial de apuração do IPI:
“Art. 56 Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos
classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00,
8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI, nos
termos e condições a serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por cento do
valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de transporte,
cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput deste
artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial; (Redação dada pela Lei
no 11.827, de 20 de novembro de 2008)
c) compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente”. (...). (grifo nosso)
Analisando-se o texto legal da norma acima, tem-se que o art. 56 da Medida
Provisória n. 2.158-35/2001 exige, para aplicação do regime especial, simplesmente, que o frete
seja cobrado “...juntamente com o preço dos produtos..., nas operações de saída do
estabelecimento industrial”, não estabelecendo que a única forma de comprovação de cobrança
conjunta é o destaque na nota fiscal.
Assim, a segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto a demonstrar
que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos, para efeito de
atendimento à disposição do art. 56, II, b, da Medida Provisória 2.158/2001. E incumbe ao
Contribuinte tal prova.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.355 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723927/2017-30

Isso resta claro em precedente unânime de minha relatoria:
IPI. REGIME ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001.
REQUISITOS. O direito ao crédito presumido de IPI previsto no art. 56 da MP n.
2.158-35/2001 depende do cumprimento cumulativo dos requisitos ali estabelecidos,
sendo incabível a fruição do crédito se a empresa, intimada a comprovar o
atendimento dos requisitos, não o faz, pedindo prazo adicional, ao final do qual
nada apresenta em complemento. (Acórdão 3401-005.218, de 26/07/2018, unânime
em relação ao tema, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, participaram ainda do julgamento os
Cons. Mara Cristina Sifuentes, Rodolfo Tsuboi, Lazaro Antonio Souza Soares, Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) (grifo nosso)
Mas há, no caso concreto, peculiaridade que torna secundária a verificação de
comprovação por outros meios: o lançamento fiscal parte literalmente da premissa de que a única
forma de admissão do crédito seria a inserção da informação em nota fiscal, como se verifica à
fl. 23 do Relatório Fiscal: “...o único meio hábil de prova é a nota fiscal”, embora isso pudesse
atentar contra a própria demanda da Fiscalização por documentos adicionais, depois de saber que
o frete não estava destacado nas notas fiscais.
E é exatamente tal discussão jurídica que se apresenta como divergência em sede
de uniformização jurisprudencial a esta Câmara Superior.
Fiz questão de registrar, em declaração de voto, no acórdão recorrido, que
mantenho o entendimento sempre externado em precedentes como o aqui citado e os acórdãos
3401-005.030 e 3401-006.142, que a segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto
a demonstrar que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos, para
efeito de atendimento à disposição do art. 56, II, b, da Medida Provisória 2.158/2001.
E que, no presente processo, o fundamento expresso do lançamento foi a
obrigatoriedade de que o frete figurasse na nota fiscal para comprovar o direito a crédito no
regime especial. E esse fundamento foi afastado, inclusive com endosso em precedente unânime
da CSRF:
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP N. 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE. O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é feita pela
legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete “sejam
cobrados juntamente com o preço dos produtos (art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001).
(Acórdão 9303-006.465, Rel. Cons. Charles Mayer de Castro Souza, unânime, sessão de
13/05/2018, com a participação também dos Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Tatiana Midori
Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Erika Costa Camargos Autran) (grifo nosso)
Destaco, por fim, que o entendimento aqui externado não dispensa as exigências
do Regulamento do IPI em relação à nota fiscal, exigências essas que, se descumpridas, ensejam
consequências (inclusive sancionatórias) distintas, não atreladas ao regime especial tratado no
art. 56 da Medida Provisória 2.158/2001.
Caso a Fiscalização houvesse ultrapassado a barreira formal por ela mesmo
indevidamente inserida (e inexistente no comando da Medida Provisória instituidora do regime
especial), como o fez em outros procedimentos fiscais, julgados pelo CARF (v.g., Acórdãos
3401-005.030, de 22/05/2018 e 3401-006.142, de 24/04/2019, o lançamento demandaria do
Contribuinte o esforço probatório necessário à demonstração (por todos os meios em direito
admissíveis) conclusiva de que o frete foi cobrado juntamente com o preço dos produtos, nas
operações de saída do estabelecimento industrial, como exige o art. 56, § 1o, II, b, da Medida
Provisória 2.158-35/2001.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.355 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723927/2017-30

DISPOSITIVO
À vista do acima exposto, e concordando com o relator em relação ao
conhecimento, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, mantendo-se hígida a decisão proferida no acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1710
DF CARF MF
Original